Tribunal: TJSP
Processo: 1038029-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO ADEQUADO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Edicir Dinardi Junior contra sentença que negou a segurança, para reconhecer o direito do apelante à revisão dos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO ADEQUADO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por Edicir Dinardi Junior contra sentença que negou a segurança, para reconhecer o direito do apelante à revisão dos proventos de sua aposentadoria, a fim de que fossem pagos com integralidade e paridade, nos termos da Lei Comp. Fed. no 51, de 21/12/1.985. Foi proferido acórdão por esta C. 3a Câm. de Dir. Púb. que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo o direito à integralidade. Posteriormente, o apelante renunciou a seu direito sobre a paridade, mantendo apenas a pretensão quanto à integralidade.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a necessidade de adequação do acórdão ao entendimento expresso no TEMA no 1.019, de 25/10/2.023, do STF, que reconheceu o direito do servidor público policial civil à aposentadoria especial com integralidade quando preenchidos os requisitos da Lei Comp. Fed. no 51, de 21/12/1.985.
III. Razões de Decidir.
3. A fundamentação do acórdão proferido por esta C. 3a Câm. de Dir. Púb. está em total consonância com o entendimento fixado no TEMA no 1.019, de 25/10/2.023, do STF, uma vez que o apelante preencheu os requisitos da Lei Comp. Fed. no 51, de 21/12/1.985 antes da vigência da Lei Comp. Est. no 1.354, de 06/03/2.020, que referendou a revogação dos dispositivos constitucionais de transição promovida pela Em. Const. Fed. no 103, de 12/11/2.019. 4. Tendo o servidor preenchido os requisitos da Lei Comp. Fed. no 51, de 21/12/1.985 quando vigentes os dispositivos constitucionais que asseguravam integralidade, faz jus ao benefício pretendido.
IV. Dispositivo e Tese.
5. ACÓRDÃO MANTIDO, para dar parcial provimento à apelação. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 6. Tese de julgamento: "1. O servidor policial civil que preencheu os requisitos da Lei Comp. Fed. no 51, de 21/12/1.985 antes da vigência da Lei Comp. Est. no 1.354, de 06/03/2.020, que referendou a revogação dos dispositivos constitucionais de transição promovida pela Em. Const. Fed. no 103, de 12/11/2.019, tem direito à aposentadoria especial com integralidade, independentemente das regras de transição constitucionais, por enquadrar-se na exceção do art. 40, § 4o, II, da CF".